Tribunal: TJES
Processo: 5004224-98.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004224-98.2023.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLÉRIO CÉSAR RAMPINELLI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. PERDA DE INSUMOS VETERINÁRIOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural.
2. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 1.355,59 a título de danos materiais, em razão da perda de insumos veterinários refrigerados, e R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta ausência de nexo causal, ocorrência de caso fortuito, insuficiência de provas dos prejuízos materiais, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; (ii) saber se os danos materiais alegados foram devidamente comprovados; (iii) definir se a interrupção prolongada do serviço essencial configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a falha na prestação do serviço.
5. O conjunto probatório demonstra a ocorrência de reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica, corroboradas por faturas, protocolos de reclamação e comunicações encaminhadas pelo consumidor, evidenciando a inadequação do serviço essencial prestado.
6. Os danos materiais restaram comprovados por documentação idônea, especialmente nota fiscal correspondente aos insumos veterinários perecidos em razão da ausência de refrigeração adequada. A reposição posterior dos produtos não afasta a caracterização do prejuízo patrimonial.
7. Os relatórios e registros internos apresentados unilateralmente pela concessionária não são suficientes para afastar o nexo causal ou comprovar hipótese excludente de responsabilidade, nos termos do art. 408 do CPC.
8. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato exclusivo de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior aptos a romper o nexo causal, especialmente após a inversão do ônus da prova determinada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.
9. A privação prolongada de energia elétrica em propriedade rural, com comprometimento da rotina de trabalho e perda de insumos essenciais, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura lesão extrapatrimonial indenizável.
10. O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público pelo fornecimento de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, com perda de insumos essenciais e comprometimento da rotina produtiva, configura dano moral indenizável. 3. Documentos unilaterais produzidos pela concessionária não afastam, por si sós, a comprovação da falha na prestação do serviço.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 408.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação nº 024180227233, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.09.2019, publ. 20.09.2019; TJES, Apelação nº 024160246781, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 17.07.2018, publ. 27.07.2018; TJES, Apelação Cível nº 0021597-95.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 24.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0003272-96.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 20.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004224-98.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLERIO CESAR RAMPINELLI

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. PERDA DE INSUMOS VETERINÁRIOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural.
2. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 1.355,59 a título de danos materiais, em razão da perda de insumos veterinários refrigerados, e R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta ausência de nexo causal, ocorrência de caso fortuito, insuficiência de provas dos prejuízos materiais, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; (ii) saber se os danos materiais alegados foram devidamente comprovados; (iii) definir se a interrupção prolongada do serviço essencial configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a falha na prestação do serviço.
5. O conjunto probatório demonstra a ocorrência de reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica, corroboradas por faturas, protocolos de reclamação e comunicações encaminhadas pelo consumidor, evidenciando a inadequação do serviço essencial prestado.
6. Os danos materiais restaram comprovados por documentação idônea, especialmente nota fiscal correspondente aos insumos veterinários perecidos em razão da ausência de refrigeração adequada. A reposição posterior dos produtos não afasta a caracterização do prejuízo patrimonial.
7. Os relatórios e registros internos apresentados unilateralmente pela concessionária não são suficientes para afastar o nexo causal ou comprovar hipótese excludente de responsabilidade, nos termos do art. 408 do CPC.
8. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato exclusivo de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior aptos a romper o nexo causal, especialmente após a inversão do ônus da prova determinada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.
9. A privação prolongada de energia elétrica em propriedade rural, com comprometimento da rotina de trabalho e perda de insumos essenciais, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura lesão extrapatrimonial indenizável.
10. O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público pelo fornecimento de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, com perda de insumos essenciais e comprometimento da rotina produtiva, configura dano moral indenizável. 3. Documentos unilaterais produzidos pela concessionária não afastam, por si sós, a comprovação da falha na prestação do serviço.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 408.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação nº 024180227233, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.09.2019, publ. 20.09.2019; TJES, Apelação nº 024160246781, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 17.07.2018, publ. 27.07.2018; TJES, Apelação Cível nº 0021597-95.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 24.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0003272-96.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004224-98.2023.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLÉRIO CÉSAR RAMPINELLI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo d. Juízo singular que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 1.355,59 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em decorrência de falha no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19496526), que: (i) inexiste nexo causal e falha na prestação de serviço, visto que as interrupções de energia decorreram de caso fortuito ou força maior, em razão de fatores meteorológicos e incidentes externos; (ii) não houve comprovação dos danos materiais, sendo os documentos apresentados insuficientes para provar a perda de insumos veterinários; (iii) inexiste dano moral indenizável, classificando o ocorrido como mero dissabor que não fere direitos da personalidade; e que (iv) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 19496530).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível interposta pela concessionária de serviço público.

A lide versa sobre a responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por danos causados ao produtor rural ora autor, em decorrência de interrupção no fornecimento do serviço essencial.

Ab initio
, registra-se que as concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o art. 22 do CDC impõe que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu no caso em análise, caracterizando a falha na prestação do serviço.

Em que pese as alegações recursais, verifica-se que as provas dos autos apontam para a ocorrência dos danos e para o nexo de causalidade entre estes e a falha na prestação dos serviços pela EDP. O acervo de faturas, e-mails e protocolos de reclamação colacionado pelo recorrido corrobora a ocorrência de reiterados e duradouros cortes de energia na fazenda.

Os documentos comprobatórios indicam com exatidão os danos materiais decorrentes do perecimento de insumos veterinários refrigerados em razão da falta de eletricidade. A Nota Fiscal nº 000.153.988 (ID 19496501) quantifica com precisão o valor de R$ 1.355,59 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), correspondente à perda patrimonial suportada. Registre-se que o prejuízo patrimonial consuma-se com a perda do insumo, tornando-se irrelevante a imediata reposição ou desembolso posterior pelo consumidor para a caracterização do dever de indenizar.

No que tange às telas sistêmicas e relatórios internos apresentados pela concessionária para tentar demonstrar a regularidade ou a ocorrência de caso fortuito por fatores meteorológicos, tais documentos unilaterais apenas se presumem verdadeiros contra o próprio signatário, a teor do art. 408 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, já decidiu este E. Tribunal de Justiça que "
a despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial
" (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10.09.2019, Data da Publicação no Diário: 20.09.2019).

Ademais, este E. Tribunal de Justiça, em julgamento de caso semelhante envolvendo a apelante, confirmou o direito à indenização diante da ausência de indícios de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
- QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- RECURSO DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 024160246781, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 27/07/2018).

Noutro viés, verifica-se que o magistrado de origem saneou o feito e aplicou a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º do CDC, sem que a concessionária demandada lograsse êxito em afastar o nexo causal entre os danos reportados e o serviço defeituoso.

A corroborar o exposto:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS POR OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de responsabilidade da apelante pelo evento danoso que resultou na queima dos eletrodomésticos dos autores; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e se o valor fixado está adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa. As provas produzidas, como depoimentos de testemunhas e notícias jornalísticas, corroboram a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovando a ocorrência de oscilações que afetaram os aparelhos eletrodomésticos dos autores.
A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu
. A condenação por danos morais é cabível em razão da falha na prestação de serviço essencial, o que gera abalo psicológico presumido, caracterizando violação extrapatrimonial. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, devendo ser comprovados apenas o dano e o nexo causal. A falha na prestação de serviço essencial que causa danos a bens de consumo e abalo psicológico aos consumidores gera direito à reparação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts . 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 408; CPC, art. 85, § 11. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00215979520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 24/10/2024)

Portanto, apesar do esforço recursal, não há lastro jurídico para afastar os danos materiais e o nexo causal. As disposições de resolução da ANEEL não têm o condão de se sobrepor à Lei Civil quanto ao dever reparatório, tampouco são aptas de modificar a distribuição do ônus da prova segundo o CPC e o CDC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À SELIC E IPCA-E. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por Andre Nascimento Honorato, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de
danos materiais e morais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica
. A sentença fixou indenização a título de danos morais, além de ressarcimentos por danos materiais, e condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária de energia deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes da oscilação no fornecimento de energia elétrica; (ii) definir os critérios aplicáveis para a incidência de juros e correção monetária sobre os valores indenizatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF/88 e artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou força maior. Constatado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos nos eletrodomésticos do autor, conforme laudo técnico juntado aos autos, cabia à concessionária a prova de inexistência do defeito ou de causa excludente de responsabilidade, ónus do qual não se desincumbiu. A falha no fornecimento de energia caracteriza prestação de serviço inadequada e enseja reparação, conforme artigo 22 do CDC.
As disposições normativas da ANEEL não afastam o direito do consumidor à tutela jurisdicional nem alteram a distribuição do ónus probatório.
O dano moral resta configurado diante dos transtornos suportados pelo consumidor, que ficou sem aparelhos eletrodomésticos essenciais (ar-condicionado, geladeira e lavadora de roupas) e teve seu tempo indevidamente despendido para resolver o problema, em afronta à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado, considerando o caráter compensatório e punitivo da indenização, bem como o porte econômico da concessionária e a vedação ao enriquecimento sem causa. Adequa-se a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação para evitar bis in idem, em conformidade com a jurisprudência do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido apenas para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação. Tese de julgamento: A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e artigo 37, §6º, da CF/88, respondendo pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço, salvo excludentes de responsabilidade.
A oscilação no fornecimento de energia elétrica que causa danos aos bens do consumidor enseja reparação por danos materiais e morais, especialmente quando não afastada pela concessionária a relação de causalidade
. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação para evitar bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, caput e § 3º; 22, caput e parágrafo único; Resolução ANEEL 414/2010, arts . 205 e 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 354991/RJ, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013. STJ, AgRg no AREsp 479632/MS, Min . Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014. STJ, REsp 2.017.194/SP, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022. TJES, Apelação 0022203-26.2016.8 .08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 25/06/2019 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00032729620218080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

Por fim, no tocante aos danos morais, o recurso não comporta acolhimento, especialmente a luz de tudo que já exposto.

A privação prolongada de energia elétrica em unidade consumidora rural, que culminou no desperdício de vacinas e alimentos e comprometeu severamente a rotina de habitação e trabalho no local, excede em muito o conceito de mero inadimplemento contratual. Tal cenário caracteriza manifesta lesão extrapatrimonial aos direitos da personalidade do consumidor, legitimando a manutenção do dever de indenizar.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, por seu turno, mostra-se perfeitamente razoável e proporcional às particularidades do caso, não merecendo redução, uma vez que atende aos critérios compensatório e punitivo-pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Majoro a verba honorária em 2% sobre a base de cálculo ora arbitrada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.